Tribunal: TJSP
Processo: 0006764-74.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006764-74.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARCELO
ANIBAL DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo de MARCELO ANIBAL DE SOUSA para reduzir suas penas a
1 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, no piso, mantida a condenação por
infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP,assim
como o regime inicial semiaberto. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006764-74.2015.8.26.0196 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0006764-74.2015.8.26.0196
Comarca: FRANCA
Apelante: MARCELO ANIBAL DE SOUSA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37680
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Materialidade e autoria
comprovadas. Depoimento das testemunhas de acusação e
confissão parcial do acusado. Suficiência do conjunto probatório.
Condenação mantida. Penas reformadas. Reconhecimento da
confissão. Reprimenda reduzida. Regime inicial semiaberto
mantido. Apelo parcialmente provido.
1. MARCELO ANIBAL DE SOUSA foi condenado, pela r. sentença
de fls. 400/404, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso
II, CP, às penas de 1 (um) ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-
multa, no valor mínimo, iniciando-se o cumprimento da pena corporal no regime
semiaberto, porque no dia 21 de abril de 2015, mediante escalada e rompimento de
obstáculo, tentou subtrair para si, os objetos descritos na denúncia do interior do
imóvel do Departamento Regional de Saúde, não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade, eis que sua ação foi flagrada pelos vigilantes
do local, que o detiveram no estacionamento da repartição pública, na posse dos
bens.
Inconformada, a Defesa apelou buscando a reforma do julgado.
Articula que os elementos do inquérito policial não podem ser valorados como
prova, porque não submetidos ao contraditório. Acrescenta que a confissão
isolada não é motivo suficiente para a condenação criminal e, seu reconhecimento,
por outro lado, caso mantida a condenação, impõe a compensação com a
reincidência. Persegue, ainda, a redução máxima decorrente da tentativa e fixação
do regime inicial aberto (fls. 418/426).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006764-74.2015.8.26.0196 -Voto no
3
Contrarrazoado o recurso (fls. 430/434), o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 471/475).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor.
Ao contrário do que articula a Defesa, não é a confissão isolada a
causa para a condenação criminal, mas, ao contrário, o robusto conjunto
probatório arrecadado pela acusação.
A materialidade do delito duplamente qualificado emerge do auto
de prisão em flagrante delito (fls. 02/18), confissão parcial prestada em juízo
(mídia digital), depoimento das testemunhas (registro digital disponível nos
autos) e laudo pericial comprovando as qualificadoras (fls. 58/63).
Consta da denúncia que no contexto espaço-temporal já descrito,
MARCELO escalou o muro do Departamento Regional de Saúde e dentro do
imóvel, arrombou a porta de uma das salas da referida repartição, de onde
subtraiu dois monitores de computador e uma mesa de potência e, em seguida,
dirigiu-se à sala de auditório onde subtraiu outro monitor. Na sequência, o
acusado levou os objetos para o estacionamento do prédio, onde sua ação foi
percebida pelos vigilantes do local, que o detiveram na posse dos bens
mencionados.
O vigilante do prédio do Departamento de Saúde, Gerson José dos
Santos, esclareceu que no dia dos fatos, logo após assumir o turno de trabalho,
pouco antes das 6 horas da manhã, se depararam com o acusado no interior do
estacionamento com um monitor. Para chegar ali, certamente o réu pulou o muro
ou o alambrado, pois o imóvel é cercado. O acusado foi contido e a polícia foi
acionada. Em ronda no interior do imóvel, os vigilantes encontraram uma porta
arrombada e outros monitores e a mesa de potência já separados fora do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006764-74.2015.8.26.0196 -Voto no
4
(registro audiovisual disponível nos autos digitais).
No mesmo sentido, Eron Carlos Silva, também vigilante do local
dos fatos, declarou ter visto o réu no pátio com um monitor. Confirmou que o
acesso ao local era restrito, com existência de muro e alambrado. Constatou-se que
o acusado já teria separado outros bens. Uma porta foi violada pelo acusado e
assim obtido acesso ao local onde se encontravam os bens. Após a detenção do
acusado, também se notou que dois monitores e uma mesa de potência já haviam
sido passados pelo réu, por debaixo do portão, para a rua (registro audiovisual
disponível nos autos digitais).
O réu, por fim, confessou parcialmente o delito, aduzindo que o
portão e a sala estavam abertas, tendo ingressado no imóvel e praticado a
tentativa de subtração, quando sob efeito de drogas (mídia digital).
Portanto, sem acerto, mais uma vez, a tese defensiva, pois a prova
que embasa a condenação foi produzida em contraditório judicial.
A respeito do laudo pericial de fls. 58/63, que atesta a configuração
das qualificadoras, por ser prova não repetível, excepciona a regra geral, tal como
previsto na parte final do artigo 155 do Código Penal.
Por outro lado, a prova pericial aliada ao depoimento das
testemunhas confirma a escalada do muro/alambrado e arrombamento da porta
da sala onde se encontravam os aparelhos de informática.
Enfim, a autoria e materialidade delitiva e o reconhecimento das
qualificadoras se amparam em sólidos elementos colhidos no curso da persecução
penal, motivo pelo qual a condenação resta mantida.
Passa-se à análise da dosimetria.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, vindo a sofrer, na
segunda etapa, aumento de 1/6 pela reincidência específica.
Nesta segunda etapa, importante reconhecer que a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006764-74.2015.8.26.0196 -Voto no
5
parcial, utilizada para fundamentar a condenação, deve ser igualmente
considerada para atenuar a pena, admitindo-se, ainda, a compensação integral
com a reincidência específica. No mesmo sentido:
“(...) 3. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão
espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando tal
manifestação for utilizada para fundamentar o juízo condenatório, mesmo que o réu tenha
dela se retratado em juízo, como na hipótese dos autos. 4. No julgamento do Recurso
Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção
firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível,
na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência". Tem-se decidido, também, que se tratando de
paciente que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há
qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, ainda que esta seja específica” (STJ, HC 442782/SP, Rel.: Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 24/05/2018).
Assim, na segunda etapa, as penas permanecem no mínimo legal.
Na última fase, ante a tentativa, se reconhece o acerto na fração de
1/2, empregada pelo juízo a quo, pois as testemunhas foram uníssonas em declarar
que, quando flagrado no estacionamento do local dos fatos, o réu já havia
colocado parte da res furtiva para fora do portão da repartição pública.
À míngua de outras causas especiais de aumento ou diminuição,
as penas se tornam definitivas em 1 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa,
no piso.
A reincidência específica recomenda a manutenção do regime
inicial semiaberto para proteção do caráter punitivo e repressivo da sanção penal.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006764-74.2015.8.26.0196 -Voto no
6
apelo de MARCELO ANIBAL DE SOUSA, reduzindo suas penas a 1 (um) ano de
reclusão e 05 (cinco) dias-multa, no piso, mantida a condenação por infração ao
artigo 155, § 4o, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, CP e o regime inicial
semiaberto.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator